Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-77.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001198-77.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL DA SILVA PAES - CPF: 062.399.911-04 (APELANTE), STEFANI CAROLINE NASCIMENTO DA GUIA - CPF: 062.118.231-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL
E AMEAÇA

–
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –

DANO MORAL – AFASTADO – AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

Não havendo pedidoexpresso na denúncia de reparação por dano moral e nem tendo sido garantido o contraditório e a ampla defesa sobre o tema, deve ser afastada a indenização fixada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
A
pelação
C
riminal
tirado em face de sentença que
julgou procedente a denúncia e
condenou

Gabriel da Silva Paes
,
no
incurso do

art
igo 129, §
9
º e 147 do CP,
este c/c ART. 61, II, “f” na forma do art. 69 todos do Código Penal
à pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime inicial aberto

Nas razões recursais, a defesa requer a sua absolvição, posto que há indícios
de que se
trataram
de agressões mútuas,
conduzindo,
pois,
a ocorrência de legítima defesa, bem como colocando em dúvida se as agressões realmente partiram do acusado
.

Além disso, sustenta não existirem provas de que tenha cometido o crime de ameaça, tampouco pugnando, pois, pela absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Requer ainda o afastamento da condenação em danos morais, alegando que o apelante é pobre e que o pagamento da condenação iria comprometer sua subsistência.

Por fim, requer a revisão da dosimetria da pena alegando que não há nos autos nenhum elemento que justifique a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, de modo que, a pena base deve ser fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (
I
d.
240311830
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pelo
desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória (Id
245850163
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante ao crime de lesão corporal e
ameaça, embora sustente a ausência de prova capaz de manter a condenação e a ocorrência de legitima defesa.

Pois bem. O recurso
merece

parcial
acolhimento
.

Isso porque, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito de lesão corporal
e de ameaça
, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Declarações da Vítima
, das testemunhas, d
o Interrogatório
do réu e pelo
Laudo Pericial
,

conforme fundamentos e fatos que passo a expor.

Extrai-se da denúncia que no dia
22 de novembro de 2020, por volta das 18h00m, na residência localizada na Rua 22, Quadra 122, Nº 06, Bairro Pedra Noventa, o denunciado GABRIEL DA SILVA PAES agrediu e ameaçou a vítima Stefani Caroline Nascimento da Guia, com quem convivia havia cerca de um ano e seis meses, relacionamento do qual adveio uma filha (08 meses na época dos fatos).

Infere-se dos autos que o relacionamento é conturbado, marcado por outros episódios de violência praticados pelo denunciado contra a vítima
e que no dia dos fatos:

“
a
vítima chegou na residência da sua genitora e o denunciado já estava no local. Na ocasião, iniciou-se uma discussão, em razão da negativa da vítima em autorizar o denunciado a levar a filha do casal na residência da sua avó paterna
, oportunidade em que Gabriel começou a agredi-la fisicamente com socos, empurrão e chutes. Não bastasse, o denunciado xingou a vítima de “FILHA DA PUTA, VAGABUNDA, DEMÔNIO E DIABO”, bem como proferiu ameaças, dizendo: “VOU TE MATAR”. Posteriormente, a vítima gritou por socorro, quando o denunciado saiu da residência. A vítima realizou exame de corpo de delito, sendo constatadas as lesões corporais descritas no laudo pericial nº 1.1.02.2020.025597-01
(ID 74528043 – pág. 32/38)

Assim agindo, o denunciado GABRIEL DA SILVA PAES violou a norma contida no art. 129, § 9º (lesão corporal); e art. 147 (ameaça), este c/c art. 61, II, “f”; na forma do art. 69, todos do Código Penal razão pela qual, o Ministério Público oferece a presente denúncia
”
(id. 240311778)

A vítima
Stefani Caroline Nascimento da Guia ao ser ouvida durante o Inquérito assim narrou os fatos:

“Narra a comunicante-vítima que convive com o Sr. Gabriel da Silva Paes a cerca de um ano e meio e tem um filho de 08 meses com o suspeito e a cerca de uma semana vem se desentendendo com o suspeito e em todas as ocasiões sofreu agressões. Narra que na data de hoje, em nova discussão o suspeito além de
xinga-la
de várias formas como: vagabunda, diabo
entre outras formas que a denigrem como mulher, também a agrediu com socos e chutes por todo o corpo. Narra ainda que ligou para o 190 e ao ser atendida a atendente informou que não poderia enviar viatura a sua casa visto o suspeito não se encontrar mais no local.”

(
pág. 5 -
id. 240311769)

A vítima confirma seu relato em audiência judicial destacando que
:

“(...)faz tempo também, morava com ele sozinha com ele em outro bairro, ele começava usar drogas ... que ele veio pra cima de mim quase me matou, fiz corpo de delito, na hora que a
policia
chegou no local ele tinha sumido, que ele bateu no mesmo lugar que bateu agora em janeiro (...) não ficou pior que a primeira vez que ele me bateu foi na minha cara, o olho ficou roxo, que fez o laudo... eu comecei a ter acompanhamento psicológico, que isso me afetou demais ... foi do ferimento, não queria que minha filha me visse com a cara roxa com o olho roxo...tenho bastante medo dele ... que foi ameaçada de morte, que foi novamente também, falar que não prestava que ele ia me matar, que não podia arrumar outra pessoa, que ia matar eu, que fiquei com medo de me relacionar com outras pessoas, que continuo com medo dele, agora mais ainda...)``

O apelante nega ter a ameaçado, tampouco ter a agredido, ao
contrário
, apenas se esquivou das agressões da vítima, informando que
agiu em legítima defesa
.

A
ssim, corrobora com as afirmações prestadas de forma coerente pela vítima, o Laudo Pericial n
1.1.02.2020.025597-01
,
que conclui pela presença de vestígios de lesão corporal compatíveis com os seus relatos (Id
2
40311769
).

Aliás, ainda que considerado possível discussão anterior entre o casal, com agressões
mútuas
, não há indícios que justificam a aplicação da legítima defesa, por parte do acusado, para sua absolvição.

Ao contrário, há verdadeira desproporção na conduta do agente, já que lesionou a vítima
em diversas partes do corpo
como ficou demonstrado
por meio do Laudo Pericial.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – LESÃO CORPORAL – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – AGRESSÃO RECÍPROCA INICIADA PELA OFENDIDA – LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO REVELAM A PRESENÇA DA INJUSTA AGRESSÃO OU DE QUE O RÉU TENHA UTILIZADO OS MEIOS MODERADOS – EXCESSO VERIFICADO – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIME COMETIDO CONTRA MULHER POR RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – QUALIFICADORA CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE MAIS BRANDA – INSURGÊNCIA DO PARQUET – INCIDÊNCIA DO PERIGO DE VIDA – SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DA DOSIMETRIA – SÚPLICA COMUM – AJUSTE NA PENA-BASE APLICADA – CONSIDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS – AFASTAMENTO DAQUELAS IMPERTINENTES – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se as provas colhidas no decorrer da instrução processual não abonam a tese exculpatória do réu no sentido de que teria agido em legítima defesa própria após injusta provocação da vítima, e, ao revés, demonstram o excesso punível pelo agressor, não se pode falar em absolvição
.

Se o crime aconteceu no âmbito doméstico, em detrimento de uma mulher, cuja motivação está baseada no sentimento de posse nutrido pelo réu em face da vítima, deve incidir a qualificadora do § 13 do art. 129 do CP, e não aquela prevista no § 9 do mesmo diploma legal.

Inviável reconhecer a situação do perigo de vida, seja como qualificadora ou circunstância judicial, se a própria vítima, em Juízo, foi categórica ao afirmar que, apesar da gravidade das lesões, não ficou internada, não se submeteu à intervenção cirúrgica, tampouco ficou com sequelas permanentes em decorrência dos ferimentos sofridos.

[...]

O comportamento da vítima somente poderia ser sopesado em benefício do réu se comprovado, de forma indene de dúvidas, que a ofendida, de alguma maneira, colaborou para a prática da conduta. (N.U 1014755-54.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9º, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos
.” (TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023)
(destaquei)

Com efeito,
o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida
como
a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razõe
s da condição do sexo feminino ou, ainda, no âmbito familiar, o que restou devidamente demonstrado nos autos, por meio do Laudo do Exame de Corpo de Delito.

O crime de ameaça, por sua vez, é um delito formal, ou seja, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que pugnou, inclusive, pelas medidas protetivas (ID
240311769
), o que demonst
ra, evidentemente, que ela teme
por sua integridade física.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

Portanto, imperioso seja mantida a condenação do apelante, no incurso dos artigos 129, §
9
º e 147

caput
,
c/c art. 61, II, “f”,

todos
do Código Penal.

Quanto à dosimetria, penso que essa também foi devidamente
justificada pelo magistrado de primeiro grau, levando em conta que
“as ameaças moldaram o comportamento da vítima que passou a evitar relacionamentos ainda que separada do réu e acabou se sujeitando a manter novo relacionamento com o réu suportando novas agressões físicas e verbais.”
(fls. 9, id. 240311814).

O medo logo posterior à perpetração da ameaça seria consequência natural do crime, entretanto, evitar relacionamento com outras pessoas extrapola as consequências do tipo penal, razão pela qual a valoração negativa da circunstância deve ser mantida.

Superada a questão, passo a análise do pedido de afastamento da indenização por dano moral.

Na espécie, não é possível vislumbrar na denúncia qualquer pedido a título de indenização por dano moral, de modo que, o magistrado de origem agiu de ofício ao
fixa-la
o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Assim, em que pese o entendimento do STJ de que em caso de
crime cometido em um contexto de violência doméstica, o dano moral da vítima se revela presumido (
in
re

ipsa
),
sendo dispensada
a ocorrência de instrução específica para o seu debate
,
a necessidade de elaboração de pedido específico e expresso na denúncia acerca da indenização
é condição
sine

qua
non
para que o magistrado possa
fixa-la
.

Nesse sentido, colaciono
o Tema Repetitivo nº 983 do Superior Tribunal de Justiça
,
in fine
:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano
moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
.
(destaquei)

Destarte, não havendo pedido expresso na denúncia, não como manter a indenização fixada na origem.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, para afastar da sentença a condenação fixada a título de dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024